Tribunal: TJSP
Processo: 1501461-82.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
A ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar Danilo Felipe de Oliveira Magalhães e João Vitor Dutra de Campos a penas de dois anos de reclusão, substituída por prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana, além de 200 dias/multa, por infração ao artigo 33, "caput", da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
A ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar Danilo Felipe de Oliveira Magalhães e João Vitor Dutra de Campos a penas de dois anos de reclusão, substituída por prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana, além de 200 dias/multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Foram absolvidos da acusação de associação para o tráfico. Os réus recorreram buscando redução da pena pelo privilégio e João Vitor pleiteou a restituição da motocicleta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de redução da pena pelo privilégio em razão da quantidade de droga não ser exorbitante e (ii) a restituição da motocicleta utilizada no transporte da droga.
III. Razões de Decidir
3. O privilégio foi reconhecido, com redução na fração de 3/5, considerada mais benéfica aos réus. A substituição da limitação de fim de semana por prestação pecuniária foi determinada por falta de fundamentação adequada.
4. O perdimento da motocicleta foi fundamentado e fica mantido.
IV. Dispositivo e tese
5. Provisão Parcial aos Recursos para Substituir a Limitação de Fim de Semana por Prestação pecuniária, mantida a sentença nos demais aspectos.
Tese de julgamento: 1. A redução da pena pelo privilégio foi mais benéfica e fica mantida, considerando a quantidade de droga. 2. O perdimento da motocicleta foi fundamentado a contento e fica mantido, sendo dispensável prova da habitualidade do veículo para o transporte do entorpecente.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 647.